Tribunal: STF
Processo: ARE 1127665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.



    2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.